Tribunal: TJDFT
Processo: 0028641-16.2016.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPOSIÇÃO ATIVA: PESSOAS FÍSICAS. COMPOSIÇÃO PASSIVA: DISTRITO FEDERAL. OBJETO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PERDA DA POSSE E PROPRIEDADE REPUTADA PARTICULAR. INVASÃO E TRANSFORMAÇÃO EM ASSENTAMENTO E, NA SEQUÊNCIA, CIDADE INTEGRANTE DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA LOCAL. SENTENÇA. EDIÇÃO. PEDIDO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANEJO PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PLEITO NÃO EXAMINADO. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA E EDIÇÃO DE NOVA SENTENÇA. PEDIDO ACOLHIDO. PRELIMINAR. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SENTENÇA ORIGINALMENTE EDITADA. LACUNAS INEXISTENTES. SE EXISTENTES, SANEAMENTO, MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE DO DERRADEIRO PRONUNCIAMENTO. EXAURIMENTO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL NA FASE COGNITIVA. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO À MARGEM DOS PERMISSIVOS LEGAIS. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. APELO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS. DERRADEIRA SENTENÇA CASSADA. RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. APELAÇÃO. AVIAMENTO. ADITAMENTO. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.